Tribunal: TJDFT
Processo: 0000127-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Legítima defesa.
1 – Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por depoimentos dos policiais e laudo de exame de corpo de delito - que constatou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu ofendeu a incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.
2 – Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o réu não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
3 – Apelação não provida.